Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível. Honorários de sucumbência. Causa com valor módico. Equidade.
A extrema modicidade do valor da causa desautoriza seja empregada como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se quantia irrisória. Justifica-se, portanto, o arbitramento com base na equidade.